Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, na forma do art. 5o c/c art. 7o da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Determinou-se, ainda, a manutenção das medidas protetivas de urgência até o trânsito em julgado da sentença de extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do acusado por ausência de dolo na conduta; (ii) estabelecer se houve habitualidade na conduta praticada pelo réu; (iii) determinar se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada; e (iv) verificar a possibilidade de revogação das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição configura-se mediante a prática reiterada de atos que afetem a integridade física ou psicológica da vítima ou perturbem sua liberdade/privacidade. No caso, a prova testemunhal e documental confirmou que o réu perseguiu a vítima após o término do relacionamento, inclusive mediante envio reiterado de mensagens ofensivas e entrada no local onde a vítima estava internada para tratamento psiquiátrico, sem o seu consentimento.
4. A fixação de indenização mínima por danos morais em sentença condenatória, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é cabível nos casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica e de indicação de valor na denúncia, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 983.
5. As medidas protetivas de urgência devem ser mantidas até o trânsito em julgado da sentença de extinção da punibilidade, quando persistir risco à integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. 6. Recurso desprovido.